Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713810-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por WILLAMYS FERREIRA GAMA, em favor de LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS (acusado), em face da decisão (id. 16351422, fls. 02/04) proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, no Pedido de Relaxamento de Prisão n° 0705163-23.2020.8.07.0009, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva. Em suas razões (Id 16351423), o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/01/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, I e VI, na forma do §2°-A, I, do Código Penal c/c artigo 5°, III, da Lei 11.340/2006 (1° fato); e artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003. Afirma que já foi apresentada resposta à acusação, sem que fosse designada data de audiência de instrução, estando o réu preso há 134 dias, incorrendo em excesso de prazo. Defende que, tendo em vista a situação de calamidade que vive o país, há risco de contaminação pela Covid-19 com a aglomeração de pessoas, além de o paciente sofrer de bronquite, sendo a prisão domiciliar a melhor medida a ser adotada. Ao final, requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem, confirmando a medida liminar. É o relatório. A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva restou assim fundamentada (id. 16351422, fls. 02/04): (...) Dessa forma, nota-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Em que pese a Defesa sustentar o pedido de revogação da prisão no fato de que o réu é acometido por problemas respiratórios (bronquite), havendo necessidade de avaliação pelos profissionais de saúde do sistema prisional, no intuito de verificar se ele faz parte do grupo de risco, nota-se que o pedido não merece prosperar. O indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva é necessário porque o réu, em tese, praticou crime hediondo, ceifando a vida da vítima, o que o exclui dos grupos de prioridade para reavaliação da prisão indicados no art. 4o da Recomendação no 62, de 17/3/2020, do CNJ. Mesmo sem necessidade de reavaliação, a custódia foi apreciada em 19/3/2020 (ID 59175967 – feito principal) e está sendo novamente reavaliada neste momento por este Juízo, restando mantida, uma vez que estão presentes os seus fundamentos e requisitos, não havendo que se falar em ilegalidade por excesso de prazo. Além disso, o governo local tem adotado medidas sanitárias para garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus na prisão, havendo local próprio para presos cautelares e previsão de um hospital de campanha exclusivo para o presídio. Por fim, ressalte-se que o réu não provou que é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo novo coronavírus, sendo atribuição da Defesa produzir todas as provas nesse sentido. Destaque-se que não existem indícios de morosidade ou inércia na condução do feito, sendo que a eventual prorrogação da custódia cautelar, mesmo sem audiência designada, será excepcional e justificada, em razão da pandemia que assola o mundo. Além disso, nesse período de isolamento social, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nos termos do artigo 2o, § 2o da Portaria Conjunta no 50, autoriza a realização de audiência por videoconferência no âmbito do primeiro grau de jurisdição, com o fim de garantir a eficácia da prestação jurisdicional e o direito do jurisdicionado, evitando-se o excesso de prazo, havendo, portanto, a possibilidade de realização de audiência por este meio no âmbito deste Juízo, o que ocorrerá em breve. Frise-se que a segregação cautelar é imprescindível para a situação em tela e não se vislumbra a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes. Nesse sentido, a segregação cautelar é necessária nesse momento, sendo insuficientes as medidas de comparecimento periódico em juízo consistentes na proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da Circunscrição Judiciária, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, monitoração eletrônica ou outras medidas previstas no Código. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO e, assim, mantenho a prisão (ID 54683352, p. 16/17 - feito no 0701341-26.2020.8.07.0009) por seus próprios fundamentos anteriormente decretada. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, especialmente ante a gravidade concreta da conduta praticada pelo acusado que, a princípio, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, com quem tinha um relacionamento amoroso, sendo a causa da sua morte. Além disso, se justifica a segregação cautelar do paciente tendo em vista a periculosidade demonstrada pela dinâmica dos fatos, pois o crime foi praticado sem motivo aparente, além da crueldade da conduta, pois conforme Laudo de Corpo de Delito n° 01580/20 (id. 56610893 do processo n° 0701341), o suposto crime foi cometido por disparo de arma de fogo com o cano da arma encostado na cabeça da vítima. Quanto à alegação de excesso de prazo, em uma análise sumária, os prazos previstos na Instrução n° 1, de 02/02/2011, da Corregedoria deste Tribunal, não podem ser considerados de forma absoluta, podendo ser flexibilizados em casos excepcionais. No tocante ao argumento de que o réu sofre de bronquite, havendo maior risco de agravamento caso seja contaminado pela Covid-19, verifico que não houve a juntada de qualquer documento que comprove tal enfermidade. Ademais, a concessão da liberdade aos presos não garante que não venham a ser contaminados pelo vírus, uma vez que, decretada a pandemia e comprovado contágio comunitário, é possível ser infectado em qualquer local. Dessa forma, comprovado que o sistema penitenciário vem tomando todas as medidas cabíveis para tratar os internos dentro do estabelecimento prisional, não há motivos para a concessão da liberdade. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 28 de maio de 2020 16:17:05. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator